Tribunal: TJDFT
Processo: 0748968-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Processo : 0748968-77.2025.8.07.0000 DECISÃO O agravo ataca a r. decisão (id. 253480203 nos autos originários n. 0733194-95.2025.8.07.0003) que, em ação de obrigação de fazer, deferiu a tutela de urgência, determinando que a ré autorize e custeie a internação da autora para realização de parto cesariano de urgência, incluindo tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, em até 01 (uma) hora, sob pena de multa de R$ 5.000,00 por hora de descumprimento, limitada, em princípio, a R$ 100.000,00. A agravante alega que a beneficiária está em período de carência contratual, previsto em cláusula expressa do contrato e amparado pela Lei no 9.656/98, sendo a internação solicitada antes do término do prazo de 300 dias para cobertura de parto e de 180 dias para internação hospitalar. Sustenta que a decisão antecipou o mérito da demanda, impôs obrigação indevida e causou grave prejuízo financeiro, além de afrontar o princípio da legalidade e a lógica atuarial do contrato. Argumenta que não houve comprovação de urgência nos moldes legais, tampouco demonstração de risco iminente à vida, o que descaracteriza os requisitos do art. 300 do CPC. Informa que a liminar foi integralmente cumprida, reafirmando a licitude da negativa de cobertura. Conclui que a multa fixada foi exorbitante e não estabeleceu prazo razoável para o cumprimento da obrigação de fazer, de modo que sua manutenção pode gerar enriquecimento ilícito à agravada (art. 884 do CC). Requer a concessão de efeito suspensivo, a delimitação objetiva das obrigações impostas, a exclusão ou redução da multa, a fixação de caução e a dilação do prazo para cumprimento da ordem judicial para quinze dias úteis. É o relatório. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. No entanto, numa análise preliminar, não vislumbro o preenchimento de requisito autorizador para deferimento da medida liminar pleiteada pela operadora do plano de saúde. A agravada, atualmente com 24 anos e gestante de 34 semanas, é beneficiária do plano de saúde coletivo por adesão da agravante. Consoante relatório médico, a agravada compareceu à rede hospitalar privada, em 14/10/2025, para atendimento de urgência, apresentando quadro de risco à vida materno e fetal devido a pré eclâmpsia, tendo o médico assistente solicitado expressamente “internação para interrupção de urgência da gestação” (id. 253479313 na origem). Todavia, a internação foi negada pela agravante, em razão da ausência de cumprimento do prazo de carência contratual (id. 253479317 e 253479316 na origem). Nisso, o perigo de dano à parte agravada. Com efeito, independentemente da modalidade de gestão do plano e da natureza jurídica da agravante, a princípio, não caberia à seguradora negar cobertura ao tratamento indispensável ao estabelecimento da saúde da beneficiária grávida ante expressa advertência médica. Ademais, a agravante não demonstrou qualquer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação a atrair o deferimento liminar e frear os efeitos imediatos da decisão que ordenou à seguradora a autorização e custeio do tratamento de natureza emergencial prescrito à beneficiária. Assim, em ponderação dos bens jurídicos em conflito, sobrelevam os interesses da parte agravada, até porque se trata de riscos da atividade econômica da agravante. No tocante à multa pelo descumprimento da obrigação, nenhum óbice foi demonstrado no recurso para o adimplemento. Já quanto ao prazo estipulado, numa análise perfunctória, sem razão a agravante, porque houve a definição oblíqua do tempo para cumprimento, uma vez que foi determinado o pagamento de multa diária de R$ 5.000,00 limitada ao montante de R$ 100.000,00. Em relação à quantia arbitrada na origem, esta não pode ser considerada excessiva. É que as astreintes apresentam natureza persuasiva, buscando compelir o devedor ao cumprimento da obrigação imposta, bem como assegurar a autoridade e a eficácia da própria decisão judicial. No particular, confira-se o precedente: DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. MULTA COMINATÓRIA. DEVIDA. VALOR RAZOÁVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. As astreintes apresentam natureza persuasiva, porquanto buscam compelir a parte devedora a cumprir a obrigação que lhe foi imposta e visam assegurar a autoridade e a eficácia da própria decisão judicial. 2. Na hipótese, o valor da multa aplicada é moderada e sequer foi suficiente para compelir a parte demandada a cumprir a obrigação de não fazer infligida na decisão que antecipou os efeitos da tutela, não substituindo a alegação de enriquecimento ilícito. 3. A multa deve ser calculada a partir da ciência inequívoca da obrigação de não fazer (data do cumprimento do mandado de citação e intimação) e não da data da decisão que antecipou os efeitos da tutela com objetivo de impedir que os nomes do agravados fossem inscritos em cadastros restritivos de crédito. 4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime. (AGI 2015.00.2.013814-9, Rel. Desembargadora Fátima Rafael, 3a Turma Cível, julgado em 12/08/2015, DJe 26/08/2015. Negritado.) Aliás, segundo a doutrina sobre a matéria, a multa não tem caráter compensatório ou indenizatório, devendo observar critérios que assegurem a finalidade e, especialmente, considerar a capacidade econômica daquele a quem se dirige. No caso, a multa arbitrada está de acordo com o potencial econômico da recorrente, não devendo ser excluída ou reduzida, sob pena de tornar inócua a determinação judicial e viabilizar a resistência ao cumprimento da ordem. Em suma, a concessão do efeito suspensivo demanda a concomitância dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Logo, a ausência de um dos pressupostos exigidos é suficiente para fundamentar a negativa da concessão de medida liminar. Indefiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 10 de novembro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator